Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012195-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), EDUARDO M AMARAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 21.132.414/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MACHADO AMARAL - CPF: 269.442.928-90 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO - LIBERAÇÃO DE PENHORA - VIABILIDADE - DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM - QUESTÃO IRRELEVANTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se demonstrada a realização de acordo e o pagamento do
quantum debeatur
antes da citação, é viável a liberação do montante penhorado na conta bancária dos devedores mesmo que pendente discussão sobre a quem cabe os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a liberação do montante penhorado em conta bancária dos devedores.

O agravante alega que ajuizou o feito em 21/02/2017 com o objetivo de receber R$16.704,14 e no despacho inicial foram fixados honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Ressalta que, citados, os devedores apresentaram Embargos à Execução, porém, depois que tiveram R$10.200,15 bloqueados da conta bancária, foram a uma de suas agências e pagaram o débito principal, sem a ciência do advogado.

Afirma que em seguida, requereu a homologação do acordo e a extinção da lide exclusivamente com relação ao seu crédito, devendo prosseguir no que tange aos honorários advocatícios.

Aduz que pleiteou a liberação de R$2.309,75 referentes à verba honorária, porém indeferida pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que essa questão não constou na avença.

Diz que, ao contrário do que foi decidido na primeira instância, não cabe argumentar que os honorários advocatícios serão enfrentados no momento da prolação da sentença, já que o ônus sucumbencial decorre da análise final dos pedidos, uma vez que a Ação de Execução tem rito próprio e o artigo 827 do CPC dispõem com clareza que
ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 47055979).

Contraminuta no ID n°. 56396470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em fevereiro de 2017, e o despacho que mandou quitar o débito foi proferido em 06/11/2017 (fl. 42 do ID n°. 45808497).

Ante a não localização dos devedores para a citação, o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD foi deferido, sendo então bloqueados R$ 10.200,15 em 12/03/2019 (fl. 62 do ID n°. 45808497).

Ocorre que em 31/10/2017, portanto anteriormente à citação, eles renegociaram a dívida diretamente com o credor, porém não foram incluídos os honorários advocatícios.

Como se vê, a avença foi repactuada antes mesmo de ser determinado o pagamento voluntário. Desse modo, é questionável essa exigência pelo advogado do credor.

De qualquer forma, a decisão recorrida não se reporta a honorários sucumbenciais, nem estipula quem está obrigado a pagá-los tampouco indica seu beneficiário (IDs n°. 45770994 e 45770995). Confira-se:

Tendo em vista o teor da petição de Id. 21091272 onde o exequente afirma que as partes entabularam acordo amigável, procedo ao desbloqueio do montante indisponibilizado via BacenJud (extrato anexo). No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação designada nos Embargos à Execução.
(ID n°. 45770994).

Sem razão Embargante e Embargado, tendo em vista que honorários advocatícios devem ser convencionados no acordo e não havendo, tal questão deverá ser enfrentada pelo juiz, quando da sentença, tendo em vista que o ônus de sucumbência, deriva da análise final dos pedidos, no mérito da causa. Desta feita REJEITO os Embargos de Declaração. No mais considerando que a data da audiência no apenso foi superada e não ocorreu em face da situação atual de trabalho remoto, INTIMO as partes para informarem se há interesse na audiência de conciliação e/ou acordo em face do ônus de sucumbência, no prazo de 15 dias.
(ID n°. 45770995).

Se demonstrada a realização de acordo e o pagamento do
quantum debeatur
antes da citação, é viável a liberação do montante penhorado na conta bancária do devedor mesmo que pendente discussão sobre a quem cabe os honorários advocatícios.

E mais, as questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Não há sequer indícios de insolvência civil dos devedores. Assim, se o juízo de origem estabelecer que eles devem pagar R$2.309,75 ao representante judicial do agravante, a boa-fé processual e o devido processo legal recomendam que primeiro sejam intimados a voluntariamente entregar essa quantia, reservando-se a medida expropriatória buscada pelo Banco apenas para situações excepcionais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020